Tribunal: TJES
Processo: 5001428-40.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001428-40.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO FERNANDES BOLDI
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO SANEAMENTO DOS DEFEITOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS E AMPLIADOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS ANTE A FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR E O DESGASTE OCASIONADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5001428-40.2024.8.08.0050

RECORRENTE: LUCIANO FERNANDES BOLDI

RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por LUCIANO FERNANDES BOLDI nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a recorrida, PODIUM VEICULOS LTDA, ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 925,95 (novecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos) referente ao quebra-sol, mas negou os demais pedidos de danos materiais e a indenização por danos morais.

O recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para: concessão da gratuidade da justiça; ampliação da condenação em danos materiais, incluindo a perda da tampa do radiador e outros gastos com reparos no veículo; condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Em síntese, alega que não houve falha na prestação dos serviços e que o Recorrente não comprovou minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC).

É o breve relato do necessário.

O recurso é tempestivo, conforme certidão de análise de tempestividade.

Quanto ao preparo, o Recorrente requereu a concessão da Gratuidade da Justiça, juntando para tanto cópia de sua Carteira de Trabalho Digital, onde consta que seu último vínculo empregatício se encerrou em maio de 2023 e declaração de hipossuficiência.

Embora a Recorrida tenha impugnado tal pedido, os documentos acostados aos autos (especialmente a CTPS digital, que demonstra o fim do vínculo empregatício do Recorrente e seu
status
de desempregado, e a declaração de hipossuficiência) são suficientes para demonstrar a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Nesse sentido, a concessão da Gratuidade da Justiça é medida que se impõe, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Uma vez concedido o benefício, fica o recorrente dispensado do recolhimento do preparo, afastando a deserção.

Dessa forma,
conheço do Recurso Inominado
, por estarem presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Superada essa questão, insta ressaltar que a controvérsia central reside na extensão dos danos materiais e na configuração dos danos morais, diante da suposta falha na prestação de serviços por parte da recorrida na venda e pós-venda de um veículo seminovo.

A concessionária de veículos limitou-se a alegar que os custos de manutenção seriam ordinários e que os serviços foram prestados a contento. Contudo, não trouxe provas robustas que infirmassem a alegação do recorrente de que os problemas persistiram ou que os reparos adicionais não tinham relação com os vícios originais ou a má prestação do serviço inicial. A mera alegação de "desgaste natural" para um veículo que apresentou problemas "logo após a compra" e passou por duas intervenções da própria recorrida, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, especialmente sob o manto protetivo do CDC.

A sentença aqui objurgada reconheceu o dever de indenizar pelos danos materiais apenas em relação ao quebra-sol, no valor de R$ 925,95, com base no orçamento de ID 40680944, desprezando os demais pedidos de reparação por custos de manutenção, classificando-os como "custos ordinários".

No entanto, a documentação apresentada pelo Recorrente, e que foi impugnada pela Recorrida como "desgaste natural" ou "sem comprovação de pagamento", inclui despesas que, no contexto de uma relação de consumo viciada, podem e devem ser interpretadas como decorrentes da falha na prestação do serviço e não meramente de manutenção comum para um veículo usado. Os documentos juntados pelo recorrente, apesar de datados em momentos diversos, se referem a problemas de funcionamento do veículo, que persistiram após as intervenções da recorrida.

A demandada, em sua defesa, não logrou êxito em demonstrar que as manutenções posteriores foram completamente desvinculadas dos problemas originais ou que não resultaram de seus próprios reparos ineficazes. Pelo contrário,
o e-mail mencionado nos autos (ID 40673981), e referenciado por ambas as partes, indica que a própria recorrida solicitou que o Autor levasse o veículo para "avaliar o conserto, a troca ou a devolução do valor", o que denota o reconhecimento de uma situação de insatisfação persistente do cliente.

Portanto, considerando a inversão do ônus da prova, entendo que os danos materiais devem ser majorados para abranger as despesas efetivamente comprovadas e que se mostram coerentes com a falha na prestação do serviço.

Analisando os documentos, temos:

Quebra-sol: orçamento de ID 40680944 indica o valor de R$ 952,95;

Tampa do Radiador: o mesmo orçamento de ID 40680944 indica o valor de R$ 89,86 para "CONJUNTO DA TAMPA DO RADIADOR", o qual não foi considerado pela sentença;

Outros reparos: as notas fiscais apresentadas pelo Recorrente somam R$ 1.587,10, englobando troca de junta, óleo, correia dentada, entre outros.

À luz do CDC, a falta de resolução eficaz dos problemas iniciais acarreta a responsabilidade do fornecedor por esses custos subsequentes, se diretamente relacionados ao vício não sanado.

Assim,
os danos materiais devidos ao Recorrente totalizam a quantia de R$ 2.629,91
(R$ 952,95 + R$ 89,86 + R$ 1.587,10).

Já a indenização por danos morais foi afastada sob o argumento de que "problema em automóvel é uma possibilidade" e que a revenda atendeu as demandas do autor durante a garantia.

Contudo, a situação vivenciada pelo recorrente, que adquiriu um bem durável de valor significativo e se viu diante de sucessivos problemas não resolvidos, a despeito de múltiplas tentativas de reparo e contato com a recorrida, transcende o mero aborrecimento cotidiano.

A frustração da legítima expectativa de usufruir de um veículo em perfeitas condições, o tempo útil despendido na tentativa de solucionar os vícios, as idas e vindas à oficina, o desgaste emocional e a necessidade de ajuizar uma ação judicial para ter seus direitos reconhecidos, configuram abalo que atinge a esfera íntima e a dignidade do consumidor (art. 5º, X, da Constituição Federal). A postura da recorrida de não solucionar integralmente os vícios, apesar de suas intervenções, demonstra descaso com o consumidor, o que justifica a reparação extrapatrimonial.

Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico da medida e a compensação pelo sofrimento experimentado, arbitro a indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento

ao recurso inominado para reformar a sentença guerreada e, em consequência:

a) CONDENAR a PODIUM VEICULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 2.629,91 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e noventa e um centavos). Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

b) CONDENAR a PODIUM VEICULOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)